Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0703355-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO GOMES RODRIGUES AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilmondes de Carvalho Viana, em favor de Fábio Gomes Rodrigues, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0725930-27.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente (ID 79880128). Consta dos autos que o paciente, em 12/08/2025, foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa (artigo 180, § 1o, e artigo 288, ambos do Código Penal). Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva, decisão que foi posteriormente mantida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF ao indeferir o pedido de revogação formulado pela defesa. Em pesquisa aos autos da ação penal no 0725930-27.2025.8.07.0003, verifica-se que a acusação de associação criminosa foi arquivada no decorrer da instrução, permanecendo o paciente denunciado apenas pelo delito de receptação qualificada. A ação penal encontra-se em estágio avançado, com a audiência de instrução e julgamento já concluída e o feito aguardando sentença. Na presente impetração, sustenta a existência de fato novo relevante, consubstanciado em certidão que atesta a inexistência de vistoria pericial nos veículos supostamente furtados, o que fragilizaria o suporte probatório da acusação. Além disso, a defesa alega a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão se baseia apenas em registros criminais passados, configurando antecipação de pena e "direito penal do autor". Destaca, ainda, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e sofre de enfermidades graves, como hipertensão arterial e hipertrofia ventricular. Ao final, postula a concessão de medida liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer-se a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer seja confirmada a liminar e concedida a ordem de habeas corpus em definitivo. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A concessão de liminar em habeas corpus exige a coexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Todavia, o pedido de liminar formulado pela impetrante não comporta apreciação em sede de plantão. Diante da argumentação expendida na petição inicial, é possível verificar que o impetrante alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, entendendo ser cabível a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inicialmente, registra-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo paciente foi proferida em 07/11/2025, ou seja, há quase dois meses (ID 79880134 - Págs. 392/396). Cumpre destacar, também, que o paciente, nos autos do Habeas Corpus n.o 0751820-74.2025.8.07.0000, impetrado em 25/11/2025, se insurgiu contra a mesma decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Ademais, o Relator do referido writ, Des. Sandoval Oliveira, indeferiu o pleito liminar de revogação da prisão preventiva (ID 78777793 – dos autos originais), bem como o feito encontra-se “atualmente pendente de julgamento pela 01a Plenária Virtual, com sessão designada para o período de 28/01/2026 a 05/02/2026”, conforme informado pelos próprios impetrantes. Portanto, em relação à análise da presença dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, essas questões não podem ser apreciadas novamente em sede deste plantão judicial, pois já foram submetidas ao crivo deste Tribunal de Justiça, por intermédio do Habeas Corpus n.o 0751820-74.2025.8.07.0000, cujo mérito será apreciado na primeira pauta virtual da Egrégia Terceira Turma Criminal. No tocante à alegação de superveniência de fato novo, referente à inexistência de vistoria pericial nos veículos supostamente furtados, verifica-se que, nos autos originários o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória abrindo vista ao Ministério Público para manifestação a respeito da referida certidão (autos n.o 0725930-27.2025.8.07.0003 - ID 261178786). Destarte, trata-se de inovação recursal que não foi submetida à análise meritória do Juízo natural. Constata-se, assim, que a alteração fática, sustentada no presente habeas corpus ainda se encontra sob a análise do Juízo a quo, estando os autos, inclusive, para manifestação do Ministério Público. Outrossim, as demais matérias suscitadas no presente remédio constitucional, constituem mera repetição do objeto do Habeas Corpus n.o 0751820-74.2025.8.07.0000, que está pautado para julgamento de mérito após o retorno do expediente forense, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Desembargador plantonista, de forma que o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025 17:11:52. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura